Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1.É vedado o reexame da matéria em sede de embargos de declaração.
2.Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3.Negou-se provimento aos embargos de declaração.